Tribunal: TJMT
Processo: 1028625-10.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028625-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 869.469.001-20 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, consistente na condição de reincidente por delitos da mesma natureza.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a condição de reincidente do paciente e as circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto e os registros criminais do paciente não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade de prisão preventiva, que é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; Lei n. 9.503/97, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Fabio Alexandre Pereira da Silva
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 06/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Inconformado, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, pois o auto de prisão em flagrante foi assinado apenas por uma testemunha, à revelia do que dispõe o artigo 304, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ainda, destaca a presença de bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo fundamentos idôneos para demonstrar o
periculum libertatis
.

Requer, no mérito, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 244707198).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 246572299).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, ao argumento de que a prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, haja vista a condição de reincidente do paciente (id. 246820687).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 06/outubro/2024, os agentes da Polícia Militar abordaram o condutor de um veículo, pois estava em visível estado de embriaguez. Ao realizarem o teste do bafômetro, o resultado foi de 1,11 mg/L, acima da concentração prevista no artigo 306, § 1º, I, do da Lei n. 9.503/1997, razão pela qual o paciente foi preso em flagrante delito.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela conduta recalcitrante do custodiado,
preso em flagrante por diversas vezes pelo cometimento de crimes relacionado a ingestão excessiva de bebida alcoólica
(ID. 171443924)

Outrossim, em consulta ao sistema SEC verifico que o custodiado responde/respondeu a outros processos, possuindo inclusive
três condenações pela prática de crimes de embriaguez ao volante
(SEEU n. 0006481-98.2018.8.11.0055)
.

Insta consignar, que a ousadia do custodiado em praticar novo delito mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior e, pela prática de CRIME DA MESMA NATUREZA, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o decreto preventivo.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública” [...]
(id. 244707177, p. 44).

Pois bem.

De início, a defesa sustenta a ilegalidade do auto de prisão em flagrante, ao argumento de que foi assinado apenas por uma testemunha, em desconformidade com a disposição do artigo
304, § 2º, do Código de Processo Penal.

No entanto,
eventual irregularidade resta superada pela conversão em preventiva, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à medida cautelar que a antecedeu (prisão em flagrante), conforme já estabelecido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado Orientativo n. 27.

Por outro lado, quanto à prisão preventiva, não se discute que a reincidência se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, nos termos dos artigos 313, II, e 312 do Código de Processo Penal.

Como exposto pelo Juízo de origem, o paciente ostenta três registros criminais, a saber: processo criminal n. 0016723-19.2018.8.11.0055 (delitos de embriaguez ao volante, corrupção ativa, resistência, desacato e receptação, praticados em 26/agosto/2018 – pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias); processo criminal n. 1005203-74.2020.8.11.0055 (delito de embriaguez ao volante, praticado em 01/setembro/2020 – pena de 06 meses); e processo criminal n. 1016856-05.2022.8.11.0055 (delito de embriaguez ao volante, praticado em 19/dezembro/2022 – pena de 07 meses).

Todavia, em que pese os válidos fundamentos levantados pelo Juízo de origem quando da decretação da custódia preventiva, para os fins acautelatórios pretendidos, a aplicação de medidas diversas da prisão mostra-se suficiente.

Isso porque, a despeito da reprovável conduta do paciente (dirigir alcoolizado), o delito imputado é apenado com detenção, de 06 meses a 03 anos, e a natureza dos crimes presentes nos seus registros criminais não indica periculosidade social a ser tutelada mediante a imposição de medida segregatícia.

Ademais, as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, devendo ser ainda consideradas as condições pessoais do paciente, como residência fixa e ocupação lícita.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Assim, ressalta-se que não se pode perder de vista o resultado do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.

Desse modo, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Diante de tais considerações, entendo que há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, de modo a substituir a prisão preventiva por medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, prevista no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, além daquelas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para a manutenção da ordem pública.

Mormente, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva, as circunstâncias do caso concreto e os registros criminais do paciente não demonstram periculosidade social a justificar a necessidade da medida segregatícia para a tutela pretendida.

Destaco, uma vez, que o risco de reiteração delitiva – mais que evidenciado nestes autos – pode ser tutelado mediante imposição de medidas cautelares menos gravosas, em especial a suspensão do direito de dirigir, de modo, assim, a observar o caráter residual da prisão preventiva.

Portanto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Fabio Alexandre Pereira da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(ii)
obrigação de manter endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
suspensão do direito de dirigir veículo automotor;
(vi)
proibição de frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
(vii)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
oficiar
ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) quanto à imposição da medida de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, bem como
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024